Tribunal: STF
Processo: HC 214992
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 723.456/SP, assim ementado (eDOC 4, pp. 95-96):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO NÃO EXAURIENTE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA EM SEDE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO ANALISADAS PELO MAGISTRADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, esta Corte Superior possui entendimento de que: A decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório (RHC 97.929/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 19/12/2018). 2. Ademais, no caso, verifica-se que o Juízo de primeiro grau já havia respondido à defesa sobre as preliminares alegadas em sede de resposta à acusação, destacando que os autos questionados são eletrônicos, sendo que a parte impetrante passou a ter amplo acesso quando de sua habilitação nos autos, não se verificado que os pacientes estavam sem representantes, uma vez que possuíam outros patronos constituídos; que a alegada inépcia da denúncia já havia sido analisada anteriormente; que alguns dos atos realizados não possuem previsão legal para intimações ou notificações aos advogados dos averiguados, valendo registrar que os pacientes são assistidos por defesa constituída; e, quanto à alegação de incompetência, foi dito que o magistrado também já havia respondido à defesa. 3. A aferição do excesso de prazo reclama um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (HC n. 482.814/PB, Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 24/5/2019). 4. Na hipótese, constatou-se que o processo criminal tem seguido tramitação regular, já tendo se iniciado a fase de instrução, mesmo diante da pandemia que acarretou na suspensão de inúmeros processos e no adiamento de audiências presenciais, não se observando prazos excessivamente prolongados para a realização dos atos processuais. Ademais, no caso, eventual prazo maior para a conclusão do feito não pode ser atribuído ao Juízo de primeiro grau, mas às peculiaridades do caso, notadamente em razão da grande pluralidade de réus e da complexidade dos fatos contidos na inicial acusatória, demandando exaustivas diligências, inclusive para as citações e as notificações aos patronos, além, é claro, da expedição de cartas precatórias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Busca-se, liminarmente, o sobrestamento da ação penal que tramita na origem, com a imediata revogação ou relaxamento da prisão preventiva do paciente, ainda que com a fixação de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo de origem. Com as informações, abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente